Tribunal: STF
Processo: HC 218806
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Marin em favor de Gilmar Araújo Rodrigues contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso extraordinário, nos autos do AREsp 1.965.743/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 288 do Código Penal e 90 e 96, I e IV, da Lei 8.666/1993, mas não informa a pena.



    Relata que o recurso extraordinário interposto em favor do paciente contra o acórdão em recurso especial teve seguimento negado com fundamento nos incisos I e V do art. 1.030 do CPC, ao que,



    “Seguindo a lógica da legislação processual civil, foram interpostos, respectivamente, agravos interno e em recurso extraordinário.



    Entretanto, o Tribunal a quo, indevidamente, julgou o primeiro (agravo interno) como agravo regimental e, por isso, reconheceu a intempestividade do recurso porque protocolado após o prazo de 5 (cinco) dias corridos previsto no regimento interno da Corte. Além disso, mencionou, erroneamente, que o agravo interno havia sido interposto contra a parte da decisão que negou o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil”. (p. 2)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se determinar o destrancamento do agravo em recurso extraordinário interposto, bem como para reconhecer a tempestividade do agravo interno, determinando-se o seu conhecimento pelo STJ.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 13) 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o agravo em recurso extraordinário do paciente não foi trancado pelo STJ, tendo chegado a esta Corte sob o número ARE 1.399.988 e a mim distribuído em 2.9.2022.



    Quanto ao agravo interno de eDOC 6, p. 648, verifico que foi interposto em 19.4.2022 (p. 652), contra decisão publicada em 7.4.2022 (p. 635). O prazo para este recurso é de 5 dias corridos, sendo, portanto, deveras intempestivo.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Prazo para interposição de agravo que visa a destrancar recurso extraordinário em matéria penal é de quinze dias corridos. 3. Decisão que não admite recurso extraordinário com base no artigo 1.030, I, do CPC, somente pode ser enfrentada por meio do agravo interno. 4. O prazo para interposição do agravo interno, no âmbito do STJ e do STF, é de cinco dias. 5. Agravo não provido”. (HC 172.492 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.4.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DA VICE-PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO EM MATÉRIA PENAL: PRAZO CONTADO NA FORMA DO ART. 39 DA LEI N. 8.038 C/C O ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 175.887 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente